Tribunal: TJSP
Processo: 1039250-93.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte rodoviário de mercadorias. Extravio/atraso exorbitante (mais de cinco meses). Inadimplemento contratual configurado. Responsabilidade objetiva da transportadora (arts. 749 e 750, CC). Dano material (lucros cessantes e emergentes). Perda do negócio. Cancelamento da nota fiscal de venda. Prejuízo direto e imediato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte rodoviário de mercadorias. Extravio/atraso exorbitante (mais de cinco meses). Inadimplemento contratual configurado. Responsabilidade objetiva da transportadora (arts. 749 e 750, CC). Dano material (lucros cessantes e emergentes). Perda do negócio. Cancelamento da nota fiscal de venda. Prejuízo direto e imediato demonstrado. Aplicação do art. 402 do Código Civil. Dano moral (pessoa jurídica). Ofensa à honra objetiva (imagem e reputação). Comprovação do desgaste e da perda da clientela em razão da falha na prestação do serviço. Incidência da Súmula 227/STJ. Quantum indenizatório fixado em patamar devido. Inversão integral do ônus sucumbencial. RECURSO INTEGRALMENTE PROVIDO.